Tribunal: TCU
Processo: 009.367/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Heleno João dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Heleno João dos Santos, submetido pelo Ministério da Saúde ao Tribunal de Contas da União, para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Heleno João dos Santos (e-Pessoal 72500/2022), negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao Ministério da Saúde que, apesar de a presente aposentadoria ter sido considerada ilegal, há a possibilidade de emissão de novo ato, com fundamento no art. 4o da Emenda Constitucional 103/2019 ou em outro que lhe seja aplicável; 9.4. em consequência, determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique, no prazo de quinze dias, contados da ciência desta decisão, ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o eximirá da devolução dos valores percebidos, indevidamente, após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. se o ex-servidor atender os requisitos de outro fundamento legal, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal; 9.4.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando que o inteiro teor da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.